Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712196-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICK SILVA MEIRA APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E S P A C H O Concedo ao apelante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da documentação requerida ao ID 74239978, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade ante a ausência de documentação comprobatória. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator